Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 373, § 1o, do CPC/15, possibilita ao julgador a inversão do ônus quando as peculiaridades da causa evidenciarem a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova.
2. A situação delineada no processo de origem se enquadra no dispositivo legal, pois, na qualidade de construtora do empreendimento, a Agravante detém as informações de ordem técnica necessárias à demonstração da regularidade da construção, o que evidencia concretamente a hipossuficiência técnica da Autora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.